Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-08.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005858-08.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (APELADO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução
” (AgInt no AREsp 2267640/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação da embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega a nulidade dos títulos por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade.

Aduz que não está comprovado o recebimento das mercadorias, pois “
os tickets de pesagem se prestam à estrita função da conferência do estado da carga quando o fretista chega ao seu destino. Muitos desses documentos juntados ao processo da execução, data vênia, estão em péssimo estado de conservação, outros não fazem referência expressa à nota fiscal dos bens transportados, e, mais grave do que isso, não contemplam todos os 83 serviços supostamente prestados pela Apelada
”.

Argumenta que a via judicial adequada seria a Ação de Cobrança, e não a Execução, uma vez que não há prova da efetiva prestação de cada um dos serviços que foram incluídos nos boletos bancários executados.

Afirma que não está em discussão “a existência ou não da dívida (propriamente dito), mas sim, o descabimento do FEITO EXECUTIVO” (destaque original).

Contrarrazões no ID. 173503970.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou Execução de Título Extrajudicial com fundamento nos seguintes títulos (ID. 173505079, pág. 25):

A apelante sustenta a nulidade da referida Ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos.

Alega também inadequação da via eleita, pois a confirmação do recebimento da mercadoria dependeria de dilação probatória, que deveria ocorrer em Ação de Cobrança ou Monitória.

O art. 784, I, do CPC, estabelece que as duplicatas são títulos executivos extrajudiciais, e o art. 15 da Lei n. 5.474/68 assim enuncia:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a)

haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.

No caso concreto, embora sem aceite, as duplicatas foram levadas a protesto e estão acompanhadas das respectivas notas fiscais, dos DACTEs e dos tickets de pesagem.

Por conseguinte, estão suficientemente demonstrados a prestação do serviço de frete e o recebimento dos produtos.

Importante ressaltar que, ademais, a apelante não afirma que não os recebeu; limita-se a dizer que essa questão teria de ser analisada em Ação Monitória ou de Cobrança.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 15 da Lei n. 5.474/68 para que o título possa ser executado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal.
2. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2267640 SP 2022/0393260-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS - PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DOS PROTESTOS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR.
Nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, as duplicatas são títulos executivos extrajudiciais. Uma vez que a ação executiva foi instruída com notas fiscais e duplicatas devidamente acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto, não há que se falar em inexistência de título líquido, certo e exigível. É ônus do embargante a prova de que a mercadoria não lhe fora entregue adequadamente ou de que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence à pessoa estranha aos seus quadros.

(TJ-MG - AC: 10000220953020001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023